Tribunal: TJMT
Processo: 1027396-15.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027396-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MIGUEL SOUZA GOMES - CPF: 226.638.271-34 (ADVOGADO), JADERSON SILVA CANDIDO - CPF: 036.018.101-58 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), POLIANA AMORIM CANDIDO - CPF: 016.454.482-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO – ART. 300 DO CPC - DECISÃO CASSADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A demonstração da probabilidade do direito é requisito exigido pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1027396-15.2024.8.11.0000 de decisão da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cautelar Inominada, indeferiu a tutela de urgência em que o requerente pleiteava a sustação do leilão de imóvel dado em alienação fiduciária.

O agravante alega que a citação ocorreu por edital sem o esgotamento dos meios para que fosse pessoal, conforme exige o art. 26, da Lei no 9.514/97 e jurisprudência do STJ.

Pede a concessão de tutela de urgência para reconhecer a nulidade da consolidação da propriedade em nome do agravado e que seja determinada sua intimação para purgação da mora.

Antecipação da tutela recursal indeferida no ID n. 243372173.

Contraminuta no ID n. 248519164.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu a tutela de urgência em caráter antecedente, em que pleiteava a sustação do leilão de um imóvel residencial, objeto de contrato com cláusula de alienação fiduciária, proferida nos seguintes termos:

“Trata-se de pedido de tutela cautelar antecedente, pela qual busca a parte autora a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel de matrícula 47.053, do 5o Serviço Notarial e Regista de Imóveis da 2a Circunscrição Imobiliária desta Capital, designado para o dia 02/07/2024, às 10h00, sob alegação de irregularidade na notificação do autor e impedimento no exercício do direito de purgação da mora.

Pois bem. Convém lembrar, por oportuno, que o art. 300, do Código de Processo Civil, prescreve que "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." Da apreciação dos elementos até então constantes dos autos, contudo, verifica-se que não estão presentes os pressupostos que autorizam a concessão da tutela pretendida.

Com efeito, a matrícula do imóvel comprova que já houve consolidação da propriedade do imóvel em favor do banco requerido, conforme Averbação 18/47.053 de 15/03/2024 (ID 160873866), precedida de regular notificação para purgação da mora, sendo certo que a certidão do Oficial de Registro goza de fé pública (ID 160873859).

De outro lado, a parte autora não nega a inadimplência do contrato, que por força da Lei no 13.465/2017, que instituiu diversas modificações na Lei no 9.514/97, entre elas a restrição da aplicabilidade das disposições dos arts. 29 a 41 do Decreto-Lei no 70/66 aos procedimentos de execução de créditos garantidos por hipoteca, possibilitando a purgação da mora tão somente até a consolidação da propriedade em favor do banco fiduciante, restando ao devedor fiduciante apenas o exercício de direito de preferência em leilão, tal como prevê o art. 27, § 2o-B, da Lei no 9.514/97.

Ainda, a parte autora sequer realizou depósito judicial, no intuito de purgar a mora, sendo certo, ainda que seja impossível a produção de prova no sentido de que não foi devidamente intimado para purgar a mora, vislumbra-se que o autor foi devidamente notificado dos leilões extrajudiciais designados, conforme se afere do Telegrama acostado no ID 160873860, assim como, verifica-se dos documentos de ID 160873859, que foram realizadas diligências no endereço fornecido no contrato, que justificaram a intimação via edital (ID 160873859).

(...)

É certo que não é possível a parte autora fazer prova negativa de que não foi intimada pessoalmente a purgar a mora, entretanto, denota-se dos documentos apresentados nos autos que a r. parte tomou conhecimento da realizações dos leilões, encontrando-se plenamente ciente da data do ato.

Desse modo, tenho, no primeiro momento, como suprida a alegação de ausência de intimação para saldar o débito, pela demonstração do devedor, dado a ciência inequívoca da parte autora, acerca da data da realização do ato, em que pese tenha omitido ao Juízo a data exata ao qual foi notificado via Telegrama.

No mais, cabe frisar, que no leilão será oportunizado preferência legal ao autor, consoante disposição legal (artigo 27, parágrafo 2o-B, da Lei 9.514/1997).

Em adição, não é de muito mencionar que a parte autora não demonstrou ao Juízo qualquer adminículo de prova acerca das reais condições que promoveria o adimplemento do débito, ao revés, alega hipossuficiência e demonstra através dos documentos de ID’s 160873844 e 160873843, seus parcos recursos.

Posto isso, INDEFIRO o pedido de suspensão do leilão, eis que ausentes os requisitos que a autorizam, assegurando o indispensável contraditório a ser obtido oportunamente.”

O art. 300 do CPC enuncia que
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Neste caso, ao que se vê em cognição sumária houve tentativa de notificação pessoal para purgação da mora (ID n. 248519197), notificação por edital (ID n. 248519166 e seguintes), do leilão (ID n. 248519198). Assim, ao menos neste momento processual, o que se vê é que a consolidação da propriedade ocorreu na forma prescrita em lei.

Ademais, conforme destacado na decisão agravada, no leilão foi oportunizado ao devedor a preferência e ele não exerceu e ele não nega a dívida e também não demonstra que teria possibilidade de saldá-la.

Assim,
indispensável a instrução processual para amplo esclarecimento da situação
.

Nesse sentido, desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA – LEILÃO QUESTIONADO EM OUTRA LIDE – APELAÇÃO RECEBIDA NO EFEITO SUSPENSIVO - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO – ART. 300 DO CPC - DECISÃO CASSADA - RECURSO PROVIDO.

A demonstração da probabilidade do direito é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência.”
(AI 1015608-09.2021.8.11.0000, julg. 22/09/2021, DJe 23/09/2021).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024